Tribunal: CARF
Processo: 10530.724447/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas destinadas à atividade rural e preservação preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
As áreas de preservação permanente devem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento, e devem constar no respectivo Ato Declaratório Ambiental - ADA, a fim de que possa ser constatada a área de preservação ambiental, devendo o contribuinte cumprir com a obrigação acessória de informar por meio de documento oficial os órgãos competentes.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado imobiliário rural.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724447/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IVANI FUSER LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE
PRODUTOS VEGETAIS.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas destinadas à atividade
rural e preservação preservação permanente, de reserva legal e de interesse
ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
As áreas de preservação permanente devem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento, e
devem constar no respectivo Ato Declaratório Ambiental - ADA, a fim de que
possa ser constatada a área de preservação ambiental, devendo o contribuinte
cumprir com a obrigação acessória de informar por meio de documento oficial os
órgãos competentes.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724447/2014-47
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado
imobiliário rural.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João
Maurício Vital, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson Botto e
Sheila Aires Cartaxo Gomes. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.724446/2014-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.325, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a Impugnação do sujeito passivo relativo a lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural, do Exercício: 2010.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

A exigência decorreu da glosa integral da área de produtos vegetais, do valor das
benfeitorias e da alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado, mediante arbitramento com
base em valor constante no SIPT, informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma
Agrária (Incra), com consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta
devido à redução do grau de utilização, de 100% para 0,0%, resultando no imposto suplementar
notificado.
A descrição detalhada dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento
legal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de primeira instância, na análise da peça impugnatória, julgou
improcedente a impugnação, mantendo em parte a exigência fiscal por seus fundamentos.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reforçando as alegações já deduzidas na impugnação e aduzindo:
i. Preliminares:
- Decadência parcial do débito.
- Nulidade do lançamento: a Recorrente aponta a nulidade do lançamento
efetuado, uma vez que ausente a demonstração do convênio celebrado entre o
Município de Barreiras e a União, sendo-lhe, portanto, omitido dado referente à
competência, bem como valores supostamente equivocadas do obtido no Sistema
de Preços de Terra – SIPT. Falta de convênio entre município e União.
- necessidade de comprovar o valor utilizado no arbitramento
- Necessidade de validação Do Laudo Técnico
ii. No Mérito
- A Recorrente insurgiu-se em face da autuação, haja vista o arbitramento realizado
que alterou o VTN declarado, sendo utilizado pela Recorrida os valores constantes
no SIPT. É sabido que na hipótese em que o contribuinte não concorde com os
valores do SIPT poderá ser apresentado laudo técnico que comprove o valor
devido. Diante da possibilidade e da insurgência da Recorrente foi apresentado o
laudo técnico com a finalidade de comprovar o valor da terra nua.
- Impossibilidade de glosa da área de produtos vegetais. Conforme delineado, a
Autuação glosou integralmente a área de produtos vegetais correspondente à
676,41 ha de área de floresta nativa e 23,86 ha de área de preservação, sendo
mantida pela fiscalização apenas a área de reserva legal de 175,08 ha. A r. decisão,
de maneira contrária ao comprovado através do laudo técnico, houve por bem
manter a autuação sob o fundamento de que a inexistência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA – invalidaria a exclusão das aludidas áreas do VTN, e por
consequência impediria sua não tributação.
- Multa confiscatória: questiona o percentual da multa aplicada.
- Ilegalidade de juros: aduz que é ilegal os juros exigidos.
- Pedido de diligência: requer a conversão do julgamento em diligência para o fim
de que seja realizada perícia in locu com a finalidade de comprovar a existência de
área de produtos vegetais e de florestas nativas.
É o relatório

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.325, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de
competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DECADÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
Alega o recorrente a ocorrência da decadência, requerendo aplicação do
art. 150, §4o, do CTN, aduzindo o seguinte:
“A exigência refere-se ao ano de 2009, tendo seu vencimento em 29/09/2009. A
ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal no 3363/00038/2014 de
fls. 06/08, recebido em 13/03/2014, em que foi determinada a intimação da
Recorrente para que comprovasse o Valor da Terra Nua assim como a área de
produtos vegetais.
10. A fiscalização realizou o lançamento do imposto, sendo a Recorrente
intimada, em 19/08/2014, para efetuar o pagamento do tributo ou apresentar
impugnação. A Recorrente efetuou o cálculo do tributo e, ainda que, a destempo
efetuou o pagamento do imposto com a entrega da DITR na data de 12/08/2010.
(...)
14. Sendo assim, tendo em vista que a cobrança se refere ao imposto
supostamente devido referente ao ano de 2009 e tendo ocorrido o pagamento
parcial, tem-se que o Fisco deveria ter realizado o lançamento até a data de
31/12/2013, haja vista que o termo a quo para contagem do prazo decadencial se
deu com a ocorrência do fato gerador, qual seja 01/01/2009, nos termos do artigo
1o da Lei no 9.393/1996, que assim prevê”.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse
(inclusive por usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (Lei no 9.393, de
1996, art. 1o; RITR/2002, art. 2o; IN SRF no 256, de 2002, art. 1o).
No presente caso não foi localizado o recolhimento de valores relativo ao
exercício de 2009 (sem informações em DITR).
A Instrução Normativa RFB no Instrução Normativa SRF No 959, de
23 de julho de 2009, que dispõe sobre a apresentação da Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente ao
exercício de 2009 e dá outras providências, em seu artigo 6o,
estabeleceu que a DITR deveria ser apresentada no período de 11 de
agosto a 30 de setembro daquele ano.
Para o ITR, o artigo 12 da Lei no 9.393/1996 estabelece que o imposto
deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT. Conforme se constatada na norma tributária, a Receita Federal
pode fixar o razo para cumprimento de obrigações acessórias, no caso a
entrega da DITR, por meio de atos infralegais e que a Lei no 9.393/1996
que dispôs que o imposto deveria ser pago até o último dia útil do mês
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

fixado para a entrega da declaração. Nesse sentido, verifica-se o disposto
na lei no 9.779/1999:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigaç
ões acessórias relativas aos impostos e contribuições
por
ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A regra a ser aplicada in casu, é o do art. 150, §4o, do CTN, e não do é o
art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que inexiste recolhimento parcial do
tributo.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso
Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, de aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o
prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos,
contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de
ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, inexiste possibilidade de recolher os valores .
DA NULIDADE ALEGADA –PREJUDICIAL DE MÉRITO
No que diz respeito à nulidade, alega a recorrente que o lançamento teria
sido efetuado sem a celebração do convênio com o Município de
barreiras e a titular do imposto- União, e que isso teria sido omitido para
o contribuinte o referência do valor.
A princípio essa preliminar é tratada com mérito. Assim, passo a analisar
o tema como mérito.
Ademais, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se
limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções
e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas
nullité sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os
fatos que estavam sendo apontados, pois responderam a todo
questionamento da fiscalização, bem como indicaram elementos
solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e teve ciência dos demais atos, incluindo
recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo
administrativo fiscal.
Assim, não há falar em nulidade.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a
Propriedade Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme prescreve o artigo 153,
inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios firmar
convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter
a arrecadação integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que
regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo
Decreto n.o 4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, após ter sido declarado a
inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei 5.868/72 pelo STF, e com
Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983, passou-se a
buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32,
do Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966.
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, combinado com o art.
15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona rural, nos seguintes
termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o
mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial
e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em
lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do
imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA E DO LAUDO TÉCNICO
Questiona a recorrente a falta de convênio entre União e Município para
exigir os valores de terra nua.
Entretanto, a competência para legislar e exigir o ITR é da União e não
do Município. O Município só pode obter os 100% da receita deste
tributo caso firmar convênio com a União, cumprindo alguns requisitos
como por exemplo atualização do valor da terra nua no sistema da
Receita Federal, mas que não é obrigatório firmar o referido convênio, ou
seja é facultativo e opcional para o ente público municipal.
Ainda, os valores informados anualmente pelos Municípios são
justamente para atualizar o sistema da Receita Federal denominado de
Sistema de Preços de Terras- SIPT.
Assim sem razão a recorrente, no que tange à obrigatoriedade pelo
Município de ter informado o Valor de Terra Nua.
Nesse sentido, o contribuinte intimado para apresentar o laudo de
avaliação, e não o fazendo, o fisco realiza o lançamento com base nos
dados do SIPT.
Por sua vez, o art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua
base de cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, o seu conceito é o imóvel por
natureza ou acessão natural compreendendo o solo com sua superfícies e
a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural. Vale dizer, o
Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do imóvel, excluídos os
valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas;
florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor, o valor da terra nua é apurado pelo
próprio contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como
DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR
devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a
criação de um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria
da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002,
regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao
4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996,
combinado com o art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN
médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de
2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no
2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de
2001).
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar
diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre
os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista
averbação de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento
de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento
aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação
e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi
informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a
substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR
14653- 3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo,
cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do
ITR
Conforme se verifica do laudo juntado pelo recorrente, faltaram as
formalidades legais estipuladas para acatamento das referências lançadas
no documento juntado aos autos.
O Laudo Técnico apresentado se encontra desacompanhado do documento
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, contrariando,
assim, determinação contida na Lei no 6.496, de 07/12/1977, e na
Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, fato que, por si só, é
suficiente para não acatar o referido Laudo, por se tratar de exigência legal.
Quanto ao valor da terra nua, a recorrente assim se pronunciou:
“58. A Recorrente insurgiu-se em face da autuação, haja vista o arbitramento
realizado que alterou o VTN declarado de R$ 18.105,00 para R$ 1.847.320,65,
sendo utilizado pela Recorrida os valores constantes no SIPT. É sabido que na
hipótese em que o contribuinte não concorde com os valores do SIPT poderá ser
apresentado laudo técnico que comprove o valor devido. Diante da possibilidade
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

e da insurgência da Recorrente foi apresentado o laudo técnico com a finalidade
de comprovar o valor da terra nua.
59. O laudo técnico realizou o cálculo do VBTN a partir da definição dos fatores
de homogeneização, razão pela qual se concluiu pelo valor de R$ 161.939,75
como sendo o VTN, conforme se observa às fls. 33 do laudo e não como o valor
de R$ 176.279,75, sendo excluído desse montante o valor das benfeitorias,
conforme afirmado na r. decisão.
60. Veja-se que o valor da terra nua obtido pelo laudo técnico foi desconsiderado
na r. decisão, o que, como já apontado, não merece ser mantido, razão pela qual
o entendimento adotado merece ser revisto, para que se possa então utilizar o
valor obtido para atribuição do ITR”.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância assim se manifestou:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2009, de R$ 18.105,00 (R$ 20,68/ha), foi alterado para R$ 1.847.320,65
(R$ 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT, informado pelo
Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), para os imóveis rurais
localizados no município de Barreiras-BA, para o exercício de 2009, consoante
informação constante da tela SIPT de fls. 90.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua,
tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009, de
R$ 20,68/ha, além de corresponder a menos de 1% do valor apontado no SIPT,
por aptidão agrícola (outras terras), de R$ 2.110,50/ha, para o exercício de 2009,
informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), para
os imóveis rurais localizados no município de Barreiras-BA, também, até prova
documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por hectare, apurado
no universo das DITR do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
localizados naquele município, que foi de R$ 989,68/ha, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 90.
Com isso, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e, nesse caso, caberia à recorrente apresentar as
provas de sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da
prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não ocorreu.
DA GLOSA DE ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO
No tocante à exclusão das áreas de produtos vegetais, correspondente à
676,41 ha de área de floresta nativa e 23,86 ha de área de preservação, da
incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe
observar os requisitos estipulados para tal exoneração previstos na alínea
'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até 18 de
julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-
se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem
prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do
ITR nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que
podem ser excluídas da tributação as áreas protegidas de interesse
ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte,
ao entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das
informações nela contidas, e isso vale também para a comprovação das
áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por homologação,
como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e
antecipar o pagamento do tributo sem que haja prévio exame da
autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais
estabelecidos
na
Lei
no
4.771/65,
o
contribuinte
deveria,
obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31
de agosto de 1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para
efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei
no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em
Instrução Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como
base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n° 6.938/1981:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art.
6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo V11 da lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
O ADA pode ser substituído pelo laudo que cumpra com os requisitos
formais a exemplo do laudo de avaliação.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da
SRF n.o 256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a
exclusão da área tributável, as áreas relacionadas no seu caput, entre elas
a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para
entrega do ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua
apresentação, a entrega fora do prazo fixado na Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal n.o 256, de 2002, mas em data anterior à do
início da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a
negação ao direito do contribuinte à isenção do imposto que a exclusão
dessas áreas representa. Esse tem sido entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão n.o 2102-
001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR
Exercício: 2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao
Ibama como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e
preservação permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não
estabelece um prazo para a sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de
Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma. Acórdão n.o 2102¬001.602, de
27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima
transcrito. determina as condições para que uma área seja considerada
área de interesse ecológico e passível de dedução da área tributável pelo
ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, §
1 0 , inciso II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965,
prescrevia ser área de preservação permanente ou reserva legal aquela
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora
nativas. Seu artigo 16, ao regular a supressão de florestas ou outras
formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção de um percentual
da propriedade rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao
regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis
de supressão, desde que sejam mantidas, a título d reserva legal, no mínimo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta
localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67,
de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de
cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na
propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área,
desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos
termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de
2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou
outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais
localizada em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
[...]
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento,
ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais
legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal
ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no
processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes
critérios e instrumentos, quando houver:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

I­ o plano de bacia hidrográfica;
II­ o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e V- a proximidade com outra
Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou
outra área legalmente protegida.
[...]
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
A decisão de primeira instância se pronunciou pelo seguinte:
“Das áreas ambientais requeridas, supracitadas, somente foi declarada a de
reserva legal, de 175,0 ha, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de
malha fiscal. Acrescente-se o fato de que o Laudo Técnico apresentado se
encontra desacompanhado do documento Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei no 6.496, de
07/12/1977, e na Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, fato que, por si
só, é suficiente para não acatar o referido Laudo, por se tratar de exigência legal.
Apesar de a alteração nos dados informados na correspondente DITR/2009
somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que,
quando arguida na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da
estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar
a exigência à realidade fática do imóvel”.
Assim, acompanho a decisão de primeira instância.
Contudo, no presente caso, a turma entendeu por votar pelas conclusões,
uma vez que entendem que a entrega do ADA corresponde ao documento
correto para obter e fazer jus à isenção pretendida, a fim de que se
permita o gerenciamento da área preservada pelos órgãos competentes.
Assim, além de existir área de preservação deve o contribuinte
comunicar o órgão competente que tenha um interesse público, existindo
assim a obrigação acessória a ser cumprida pelo contribuinte.
DA MULTA APLICADO DO EFEITO CONFISCATÓRIO E DOS JUROS
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que
uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de
pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de
declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação
é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
Nos termos da Súmula O CARF 02, não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos juros, cabe mencionar que esses atualizam a obrigação
principal, e a multa imposta, sendo que a mora ocorre com o
inadimplemento do débito fiscal.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.326 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724447/2014-47

Assim, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não
acolher as preliminares arguidas e no mérito NEGÁ-LO PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital